Tribunal: TJES
Processo: 5008123-98.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008123-98.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA e outros

APELADO: CLAUDIO DOS SANTOS MACHADO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AFASTADA. ESBULHO. DIREITO DE PASSAGEM. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA AOS REQUERIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não há como falar em cerceamento de defesa em razão de ausência de realização de prova pericial para avaliação do suposto “esbulho possessório”, se, ao especificar as provas que pretendiam produzir, os autores não requereram tal pleito, o que acaba por afastar a necessidade da prova pericial pretendida. O conjunto probatório demonstrou que a diligência mencionada em razões de recurso (prova pericial), não se mostra essencial para o deslinde do feito, especialmente porque os fatos restaram comprovados por outros meios de prova, entre eles, as fotos do local e a prova testemunhal.
2.
Da dicção do art. 562 do CPC/2015, extrai-se que uma vez demonstrados os requisitos da liminar, ao Juiz não é dado optar pela concessão ou não da medida, pois tem o dever de concedê-la. Por sua vez, o art. 561 do CPC/2015, dispõe que incumbe ao autor (ora Apelantes) provar a sua posse; a turbação ou esbulho provocado pelo réu (ora Apelados); a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

3.
A obrigação de indenizar exige a comprovação da ocorrência de ato considerado ofensivo a direito da personalidade, não havendo que se falar em ressarcimento quando o evento não possuir potencialidade para lesionar sentimento ou causar dor e padecimento íntimo ou quando a ocorrência de tais fatos não restarem comprovados.
4.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008123-98.2022.8.08.0011

APELANTES:
LUIZ CARLOS DE SOUZA E ELI PEREIRA NETO

APELADOS:
CLÁUDIO DOS SANTOS MACHADO E MICHELE DOS SANTOS MACHADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença de id 6358596, por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Luiz Carlos de Souza e Eli Pereira Neto, ora Apelantes, em desfavor de Cláudio dos Santos Machado e Michele dos Santos Machado, julgou improcedente o pedido formulado no exordial e julgou procedente o pedido postulado em contestação para:

declarar que não houve esbulho da parte dos requeridos;

decretar a proteção possessória em favor dos réus;

condenar os autores no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Alega a parte autora, em síntese, (1) serem proprietários de um terreno localizado na Rua Jovelina Conceição de Paiva, n.º 47, Bairro Alto Independência, Cachoeiro de Itapemirim – ES, onde construíram um prédio de três andares e destinaram uma faixa do terreno para a realização de manutenções, pinturas, análise da rede de água e livre acesso dos autores, entre outras funções; (2) após venderem o andar térreo para uma senhora e esta, após um tempo, alienar aos requeridos, mesmo possuindo conhecimento de que aquela parte do terreno não era destinada a eles e tendo acesso a uma passagem de entrada secundária, insistiam em passar na faixa de terra; (3) tentaram conversar com os réus para averiguar a construção de um muro que dividisse a área deles, mas não logrou êxito, resultando em muitos problemas, sendo um deles o impedimento de entrar na faixa de terra; (4) devidamente citados, os requeridos contestaram em ID 19543624, alegando possuirem apenas uma entrada e saída, que está situada na faixa de terreno.

A sentença foi de improcedência do pedido formulado pelos autores e de procedência do pedido contraposto.

Nas razões de recurso os Apelantes pugnam pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa “
diante do julgamento - sem a produção de provas -, principalmente a pericial judicial tão necessária no presente caso
”.

A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido está o disposto no art. 156, do CPC/2015: “
O Juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

Sobreleva notar que cabe ao Juiz, nos termos do art. 139, inciso II, do CPC/2015, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento art. 370 do CPC/2015, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. MULTA AOS EMBARGOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE RECONHECE NULIDADE DA AVENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS (SÚMULA 7/STJ). NULIDADE DO NEGÓCIO MANTIDA PELO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NO ACÓRDÃO DIVERSA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA (ART. 10/CPC). VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À PROPORÇÃO DA DERROTA DE CADA RÉU (ART. 87 DO CPC). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. [...]. 4.
Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes
. 5. A análise a respeito da necessidade de dilação probatória, ademais, é de soberania das instâncias de origem, cuja revisão importa reexame de matéria fática, vedado nos termos do verbete nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Não há ofensa ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC) se o Tribunal dá classificação jurídica aos fatos controvertidos diversa daquela adotada pela sentença, concluindo pela caracterização de vício do objeto do contrato alvo de discussão pelas partes durante toda a lide, de modo que não caberia intimação para pronunciamento sobre o tema, sob pena de verdadeiro adiantamento dos fundamentos de julgamento da causa. 7. [...]. (AgInt no AREsp 1675696/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 24/02/2022).

No caso que ora se examina, inexistem fundamentos jurídicos para o alegado cerceamento de defesa.

Não há como falar em cerceamento de defesa em razão de ausência de realização de prova pericial para avaliação do suposto “esbulho possessório”, se, ao especificar as provas que pretendiam produzir, os autores não requereram tal pleito, o que acaba por afastar a necessidade da prova pericial pretendida.

Ademais, o conjunto probatório demonstrou que a diligência mencionada em razões de recurso (prova pericial), não se mostra essencial para o deslinde do feito, especialmente porque os fatos restaram comprovados por outros meios de prova, entre eles, as fotos do local e a prova testemunhal.

Afasto, pois, o alegado cerceamento de defesa.

No mérito, alegam que
(1)
“
o local é o único acesso para os requeridos adentrar em seu imóvel e também o único acesso para os requerentes utilizar como meio para realizar as manutenções na parte exterior do imóvel de sua propriedade
”;
(2)
os fatos narrados não configuram dano moral passível de indenização.

Em nosso ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito de propriedade, segundo o qual “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”
1
.

A proteção possessória está jungida à individualização do bem objeto do litígio e, em decorrência disso, à apreciação dos requisitos enumerados no artigo 927 do CPC, sendo certo que a deficiência de quaisquer um desses requisitos cria óbice à prolação de um juízo possessório ou petitório favorável.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, cita-se a lição de Humberto Theodoro Júnior
2
, nos seguintes termos:
"a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma
situação de fato
, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum,
e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio
(Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada”.

Da dicção do art. 562 do CPC/2015, extrai-se que uma vez demonstrados os requisitos da liminar, ao Juiz não é dado optar pela concessão ou não da medida, pois tem o dever de concedê-la. Por sua vez, o art. 561 do CPC/2015, dispõe que incumbe ao autor (ora Apelantes) provar a sua posse; a turbação ou esbulho provocado pelo réu (ora Apelados); a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Trago à colação a lição de Nelson Nery Júnior:

“Posse. As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor.

Turbação e esbulho. A turbação fica no meio termo entre o esbulho e a tão-só ameaça, se caracterizando pela prática de atos que justifiquem uma concreta ameaça à posse.”
3

Nessa perspectiva, em que pesem as alegações recursais, não vejo motivos para a reforma da sentença recorrida. Isto porque, conforme salientado pelo Magistrado singular, “
por se tratar de um prédio, cuja a casa do térreo só possui passagem através do beco, cabe ao Juízo trazer o que a lei diz acerca do direito que os moradores possuem em passar, pois, sem a passagem, não há como estabelecer moradia, muito menos atender a razão social da propriedade
”.

Destarte, pelas provas produzidas nos autos, principalmente as fotos do local descrito pelas partes, percebe-se, com facilidade, que a passagem pelo “beco” é imprescindível, sendo o único acesso que os Apelados dispõem para entrada e saída do seu imóvel.

Prosseguindo, no que diz respeito à existência (ou não) de fato apto a ensejar dano moral, tenho que, ao contrário do que restou consignado na sentença, não é possível identificar sua ocorrência.

A doutrina, ao conceituar o dano moral, ressalta que:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere do art. 1º, III e 5º, V e X, da Constituição Federal e que acarreta ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo, 2009, pág. 359)

Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação como a denomina Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, se causa imaterial (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2011, pág. 28)

O deferimento de indenização por danos morais pressupõe a demonstração de que a situação experimentada pela vítima lhe tenha causado dor e/ou sofrimento.

A obrigação de indenizar exige a comprovação da ocorrência de ato considerado ofensivo a direito da personalidade, não havendo que se falar em ressarcimento quando o evento não possuir potencialidade para lesionar sentimento ou causar dor e padecimento íntimo ou quando a ocorrência de tais fatos não restarem comprovados.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Desse modo, salvo nas hipóteses em que o dano é presumido (
in re ipsa
) o deferimento do pedido indenizatório exige a comprovação do abalo psicológico sofrido.

É certo que a obstrução de uma passagem utilizada por muitos anos causa inúmeros aborrecimentos, mas não é possível presumir que a situação vivenciada tenha ultrapassado os meros aborrecimentos, atingindo a esfera moral dos Apelados.

O fato dos Apelantes tentarem obstruir a passagem dos Apelados ao imóvel, por si só, não é suficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Não se trata de menosprezar os aborrecimentos experimentados pelos Apelados, mas de ausência de comprovação de sua extensão e do abalo que causaram a cada um deles, já que uma condenação judicial não pode se basear em conjecturas.

Não restando comprovada a ocorrência de violação relevante da dignidade dos Apelados, concluo pela inexistência de dano moral a ser indenizado.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento tão somente para afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.